Tribunal: TCU
Processo: 033.270/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de Prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao erário, função ASSISTENCIA SOCIAL, para atendimento à/ao PSB/PSE - 2012.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados em 2012 ao município de Paranatinga/MT, para a execução dos Programas Proteção Social Básica (PSB) e Proteção Social Especial (PSE); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel Vilson Pires (XXX.140.990-XX), para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelo município de Paranatinga/MT (15.023.971/0001-24); 9.3. julgar irregulares as contas de Vilson Pires e do município Paranatinga/MT, condenando-os ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias ao Fundo Nacional de Assistência Social, nos termos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso I, 209, II e III, 210 e 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU; 9.3.1. débitos atribuídos ao município de Paranatinga/MT (CPF: XXX.140.990-XX): Data de ocorrência Valor histórico (R$) 8/3/2012 1.656,00 4/5/2012 350,00 4/5/2012 375,00 15/5/2012 264,00 15/5/2012 94,90 15/5/2012 636,00 15/5/2012 62,10 15/5/2012 465,75 15/5/2012 22,20 15/5/2012 132,00 15/5/2012 14,40 15/5/2012 20,40 15/5/2012 88,80 15/5/2012 105,60 15/5/2012 424,00 15/5/2012 714,15 15/5/2012 3.314,30 24/5/2012 3.397,79 24/5/2012 1.534,00 25/5/2012 324,00 25/5/2012 1.152,00 2/7/2012 413,70 2/7/2012 2.678,20 3/7/2012 1.357,00 3/7/2012 1.129,60 5/7/2012 2.208,07 2/8/2012 2.208,07 3/9/2012 2.208,07 15/5/2012 1.080,00 2/6/2012 557,60 4/6/2012 1.650,00 4/6/2012 807,50 4/6/2012 538,60 4/6/2012 283,20 4/6/2012 89,20 4/6/2012 125,70 4/6/2012 88,00 4/6/2012 1.098,50 4/6/2012 1.198,80 6/6/2012 2.208,07 8/6/2012 538,60 8/6/2012 283,20 8/6/2012 89,20 8/6/2012 125,70 8/6/2012 88,00 25/6/2012 1.650,00 25/6/2012 807,50 25/6/2012 450,16 25/6/2012 1.090,80 25/6/2012 1.098,50 25/6/2012 1.189,80 2/7/2012 1.394,00 2/7/2012 1.909,50 2/7/2012 1.867,00 2/7/2012 827,55 2/7/2012 1.909,50 2/7/2012 836,40 2/7/2012 1.775,95 2/7/2012 5.429,85 2/7/2012 836,40 2/7/2012 885,00 2/7/2012 1.212,00 2/7/2012 615,30 2/7/2012 3.673,70 2/7/2012 836,40 2/7/2012 885,00 2/7/2012 1.212,00 2/7/2012 615,30 2/7/2012 3.673,70 2/7/2012 2.275,00 23/7/2012 557,60 2/8/2012 2.275,00 2/8/2012 2.275,00 3/9/2012 2.275,00 16/3/2012 11,60 16/3/2012 32,50 16/3/2012 61,87 13/11/2012 35,40 21/11/2012 256,00 21/11/2012 919,60 21/11/2012 836,40 21/11/2012 1.261,70 21/11/2012 580,50 21/11/2012 936,25 21/11/2012 648,19 21/11/2012 1.053,40 21/11/2012 256,00 21/11/2012 919,60 21/11/2012 836,40 21/11/2012 1.261,70 21/11/2012 580,50 4/5/2012 680,00 16/5/2012 2.500,00 13/1/2012 1.748,00 17/5/2012 532,00 5/6/2012 14.915,20 24/11/2012 57,50 5/7/2012 258,32 20/6/2012 373,20 22/2/2012 861,60 2/8/2012 15.267,20 10/10/2012 1.680,00 4/4/2012 3.050,00 28/5/2012 440,00 18/9/2012 165,00 5/9/2012 9.568,00 5/3/2012 445,00 5/3/2012 445,00 6/3/2012 350,00 4/4/2012 500,00 4/4/2012 561,80 4/4/2012 553,58 4/5/2012 553,58 4/5/2012 500,18 4/5/2012 500,00 4/6/2012 553,58 6/6/2012 500,00 6/6/2012 500,18 5/7/2012 500,00 5/7/2012 500,00 2/8/2012 553,58 2/8/2012 500,00 2/8/2012 500,00 2/8/2012 553,58 9.3.2. Débitos atribuídos a Vilson Pires (CPF: XXX.140.990-XX): Data de ocorrência Valor histórico (R$) 23/7/2012 7.969,06 9/1/2012 213,60 10/1/2012 332,26 19/1/2012 379,73 19/1/2012 912,00 3/2/2012 600,75 5/3/2012 667,50 5/3/2012 667,50 5/3/2012 667,50 5/3/2012 667,50 3/4/2012 200,00 3/4/2012 750,00 3/4/2012 750,00 4/5/2012 750,00 4/5/2012 750,00 4/5/2012 750,00 4/6/2012 1.107,16 4/6/2012 750,00 12/6/2012 2.500,00 3/2/2012 1.015,39 5/3/2012 1.700,00 5/3/2012 667,50 5/3/2012 445,00 5/3/2012 1.015,39 26/3/2012 310,50 4/4/2012 750,00 5/4/2012 2.000,00 5/4/2012 750,00 5/4/2012 1.015,39 5/4/2012 750,00 24/4/2012 1.382,20 24/4/2012 1.607,65 4/5/2012 3.500,00 4/5/2012 750,00 4/5/2012 1.015,39 4/5/2012 750,00 4/5/2012 750,00 6/6/2012 50,00 6/6/2012 1.000,00 6/6/2012 250,00 6/6/2012 1.015,39 6/6/2012 750,00 6/6/2012 750,00 5/7/2012 1.300,00 5/7/2012 250,00 5/7/2012 1.015,39 5/7/2012 750,00 5/7/2012 750,00 2/8/2012 1.000,00 2/8/2012 1.015,39 2/8/2012 750,00 2/8/2012 750,00 3/9/2012 750,00 4/10/2012 750,00 31/12/2012 20.460,61 9.4. aplicar a Vilson Pires (CPF: XXX.140.990-XX) a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 84.000,00 (oitenta e quatro mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a partir da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, seu recolhimento ao Tesouro Nacional, atualizado monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo pagamento; 9.5. aplicar a Vilson Pires (CPF: XXX.140.990-XX) a multa prevista no art. 58, incisos II e III, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a partir da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, seu recolhimento ao Tesouro Nacional, atualizado monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo pagamento; 9.6. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, caso não atendidas as notificações; 9.7. enviar cópia desta deliberação, acompanhada o relatório e voto que a fundamentam, à Procuradoria da República no estado do Mato Grosso (MT), nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis; e 9.8. dar ciência ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social e aos responsáveis.